Tribunal: TJSP
Processo: 0005307-26.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações das vítimas corroboradas pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Impossibilidade – Crime praticado em concurso de agentes e mediante fraude – Condenação mantida.
PENAS e REGIME

Ementa:

FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações das vítimas corroboradas pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Impossibilidade – Crime praticado em concurso de agentes e mediante fraude – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Dolo inerente ao tipo penal incriminador. Conduta social desvirtuada não demonstrada. Segunda qualificadora utilizada como circunstância judicial desfavorável. Maus antecedentes. Readequação do coeficiente de aumento a 1/5. Razoabilidade – Regime semiaberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.